Tribunal: TJBA
Processo: 8056457-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056457-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON CONCEICAO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEMAR COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: FABRICIO ALMEIDA MACIEL

Advogado(s)
:
ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL, VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DEFINIÇÃO DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE PARTE QUE ATUAVA AMBIGUAMENTE COMO ADVOGADA E INTERESSADA. EXCLUSÃO DO ESPÓLIO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTÁRIO PARALISADO E INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de imissão de posse que, após análise detida dos autos pelo magistrado de origem, reconheceu Bernadete Mendes de Souza como ré — diante de sua atuação material como parte desde o início da demanda — e determinou a exclusão do espólio de Nelson Conceição de Souza do polo passivo, ante a ausência de regularização da sucessão processual, bem como considerando que, mesmo após anos do falecimento, o inventário permanece sem definição de inventariante.

2 – Inexistindo ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, proferida no exercício do poder de condução do processo e devidamente fundamentada na necessidade de regularização da relação processual, impõe-se a manutenção do decisum. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente do objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, restando PREJUDICADO o Agravo Interno interposto nos autos, em razão da perda superveniente de objeto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR